Tribunal: TJDFT
Processo: 0724524-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2021-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0724524-53.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: ANTONIO CARLOS THOMAZINI, FRANCISCO ALBERTO TOMAZINI, SORAYA CARMELITA NOVAES THOMAZINI, CELIA DE CARVALHO, VALDIR TOMAZINI, ROSELI CAMBREA TOMAZINI D E S P A C H O Nada a prover quanto à derradeira petição apresentada pelo banco agravante no ID 24965672, requerendo a manutenção da suspensão processual. Com efeito, já foi concedida ao agravante oportunidade para se manifestar sobre a ordem superior de retomada da tramitação do feito, e o recorrente apresentou manifestação na petição de ID 24457347, com idêntico teor ao da petição ora apresentada. Assim, nada há a prover quanto a reiteração da manifestação do agravante pela manutenção do sobrestamento do feito, o que será apreciado oportunamente pelo órgão colegiado, como questão preliminar ao julgamento do agravo interno. Mantenha-se o processo em pauta de julgamento. Intimem-se. Brasília, 26 de abril de 2021. Desembargador ALFEU MACHADO Relator